Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-58.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ARGUMENTOS NÃO APRESENTADOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERASA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. AFETAÇÃO DA HONRA SUBJETIVA. ABALO À HONRA E À REPUTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA CONCRETA DO PREJUÍZO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Importa inaceitável inovação recursal os argumentos somente apresentados em razões de apelação. Teses não ventiladas no juízo de origem. Fundamentos de exame inviável, sob pena de indevida supressão de instância (art. 1.013, § 1o, CPC). Juízo de admissibilidade parcialmente firmado em respeito ao princípio que veda inovar no procedimento recursal.
2. O art. 14, caput, e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, considerando-se deficiente o serviço quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.
2. Na esfera do direito do consumidor, a incidência das normas conformadoras desse microssistema não implica automático reconhecimento a benefício do consumidor do direito à inversão do ônus da prova. Isso porque, conquanto a facilitação da defesa dos direitos do consumidor se faça, entre outros direitos reconhecidos como básicos, pelo implemento de medida processual consistente na inversão do ônus da prova, para que ocorra a inversão do ônus probatório nas ações envolvendo relações de consumo é mister que venham atendidos, a critério do juiz, os requisitos atinentes à verossimilhança das alegações aduzidas pelo consumidor ou quando for ele hipossuficiente (art. 6o, VIII, do CDC).
3. A inclusão indevida do nome de consumidor em cadastro de inadimplentes mantidos pelos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral presumido (in re ipsa), motivo pelo qual sua configuração independe da produção de prova concreta do abalo aos direitos individuais da vítima.
5. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de atentar-se para as funções preventiva, compensatória e punitiva. Se, diante das peculiaridades do caso concreto, verificar-se que o quantum debeatur foi fixado de forma desproporcional, deve o julgador diminui-lo para atender aos postulados supramencionados.
6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, parcialmente provido.